Tribunal: TJDFT
Processo: 0720787-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. OMISSÃO CONFIGURADA. OCUPAÇÃO DE IMÓVEL PÚBLICO. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DO AGRAVADO ACOLHIDOS EM PARTE, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. REJEITADOS EMBARGOS DOS AGRAVANTES.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos, de um lado, pela parte autora de ação de imissão na posse, e, de outro, pelos ocupantes do imóvel objeto da demanda. A parte embargante alegou omissão quanto à análise da impugnação à gratuidade de justiça deferida aos ocupantes. Já os demais embargantes sustentaram omissões e contradições relacionadas à ausência de exame do edital da TERRACAP, que previa indenização por benfeitorias, e à suposta antecipação do julgamento do mérito em sede recursal
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão deixou de analisar impugnação à gratuidade de justiça deferida aos ocupantes do imóvel; (ii) apurar se houve omissão ou contradição quanto ao pedido de suspensão da imissão na posse e à possibilidade de indenização por benfeitorias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado é omisso quanto à análise da impugnação à gratuidade de justiça, devendo a omissão ser sanada com o esclarecimento de que os elementos constantes nos autos não afastam a presunção de hipossuficiência dos beneficiários, mantendo-se o benefício.
4. A existência de veículo de valor elevado e eventual renda passiva não é suficiente, por si só, para afastar o benefício da gratuidade de justiça, quando os demais documentos indicam baixa capacidade financeira, ausência de vínculo empregatício e cadastro em programas assistenciais.
5. Quanto aos embargos dos ocupantes, não há vício a ser sanado, pois o Colegiado apreciou os argumentos apresentados e fundamentou a manutenção da imissão na posse com base na natureza pública do bem, aplicando a jurisprudência do STJ, notadamente a Súmula 619.
6. Pretensões recursais que buscam reexame do mérito sob o disfarce de omissão, contradição ou obscuridade não se enquadram na finalidade dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração da agravada acolhidos parcialmente, sem efeitos modificativos, para sanar omissão quanto à análise da gratuidade de justiça. Desprovido os embargos declaratórios dos agravantes.

Tese de julgamento:
1. A omissão quanto à análise da impugnação à gratuidade de justiça deve ser sanada, sem que isso implique modificação do julgado, quando os elementos constantes nos autos indicarem a persistência da hipossuficiência econômica.
2. A ocupação de imóvel público configura mera detenção precária, insuscetível de retenção ou indenização por benfeitorias, ainda que o edital de licitação mencione responsabilidade do arrematante por desocupação e indenizações.
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis quando inexistentes vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 932, III; CC, arts. 1.208 e 1.219.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 619; TJDFT, Acórdão 1744543, 0716427-59.2023.8.07.0000, Rel. Des. CARMEN BITTENCOURT, j. 15.08.2023; TJDFT, Acórdão 1710909, 0701343-48.2019.8.07.0003, Rel. Des. SONÍRIA ROCHA CAMPOS D’ASSUNÇÃO, j. 01.06.2023